Tribunal: TCU
Processo: 008.106/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades, no âmbito do Programa Terra da Gente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, em face do Parecer 1/2024/CONSUNIAO/CGU/AGU, adotado pelo Parecer JM 5, de 9/2/2024, do Advogado-Geral da União que, por sua vez, foi aprovado pelo Presidente da República, mediante Despacho publicado no Diário Oficial da União de 15/2/2024, e em face também do art. 24 do Decreto Presidencial 11.995/2024, que institui o Programa Terra da Gente e dispõe sobre a incorporação de imóveis rurais no âmbito da Política Nacional de Reforma Agrária, porquanto incorporou na aludida norma o entendimento sustentado nos citados pareceres da AGU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 237 do Regimento Interno do TCU, não conhecer da representação, por não atender aos seus pressupostos de admissibilidade; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante.